Tribunal: TJMT
Processo: 1001948-23.2020.8.11.0051
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001948-23.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA DOS SANTOS NOGUEIRA ALMEIDA - CPF: 007.163.851-20 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO DECORRENTE DA MESMA UNIDADE CONSUMIDORA EM ENDEREÇO DECLARADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE O PROCON –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Restando comprovado nos autos que a unidade consumidora cadastrada no sistema da promovida é no mesmo endereço indicado pela promovente como seu endereço em processo administrativo perante o Procon, de rigor a improcedência da ação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e julgou procedente o pedido contraposto
e condenou a promovente em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, posto que foi usuária da unidade consumidora informada, conforme declaração de endereço em processo administrativo perante o Procon
,
conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA
do
s
pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de
R$347,01 (trezentos e quarenta e sete reais e um centavo)
, e por se tratar de responsabilidade contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do inadimplemento da obrigação (Art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (vencimento) (Súmula 43 STJ).

SUGIRO PROCEDÊNCIA
do

pedido de litigância de má-fé e
CONDENO
a parte reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que as provas acostadas aos autos são unilaterais, produzidas pelo próprio sistema da empresa Recorrida, inábeis a comprovar a legitimidade do débito.

Afirmou que deve a promovida ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral, posto que não comprovada a legitimidade do débito e contratação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação e o afastamento das condenações impostas.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, procedente o pedido contraposto e condenou a parte promovente ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A promovente na inicial afirma que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e que jamais contratou com a promovida.

No caso, a promovida fundamenta sua defesa em relação à inexistência de danos morais em face do exercício regular de direito, juntando no id. 73781498 documentos suficientes que comprovam a legítima contratação dos serviços, referente a “
UC cadastrada sob o nº 1998439, situada na Estrada Rural, Assentamento Sto Antônio da Fartura, Campo Verde/MT
”, do qual a promovente é titular, inclusive com reclamação feita por esta no PROCON em que indicou tal endereço, conforme id. 73783452, buscando a redução do valor das faturas.

A magistrada
a quo
argumentou que restou comprovada a titularidade da unidade consumidora discutida nos autos em nome da promovente, conforme endereço que a própria promovente indicou no processo administrativo perante o Procon.

Esclareço, ainda, que a promovente junta comprovante de endereço (fatura e energia) em nome de terceiro (Sra. Rozana Ferreira da Silva) que sequer comprovou o vínculo de parentesco ou mesmo a que título reside no imóvel.

Em que pese

as alegações da promovente em sede de recurso, verifico que sequer impugnou o argumento da sentença e as provas apresentadas nos autos pela promovida, apresentando recurso genérico apenas se insurgindo quanto as condenações impostas, de modo que entendo que não há reparos a fazer na sentença, inclusive quanto à condenação em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, posto que houve alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021